Tribunal: TJDFT
Processo: 0700340-02.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0700340-02.2022.8.07.0020 APELANTE: ANNE CATHERINE DE OLIVEIRA SILVA, AGUINALDO JOSE DA SILVA, FATIMA DIAS DE OLIVEIRA E SILVA APELADO: ALEXANDRE PERON MENDES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Apelação interposta por Anne Catherine de Oliveira Silva, Aguinaldo José da Silva e Fátima Dias de Oliveira e Silva contra a r. sentença Id. 44290428 que, na Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores proposta em desfavor de Alexandre Peron Mendes, julgou procedentes os pedidos iniciais e os deduzidos na reconvenção. Em análise dos autos, vê-se que apenas a apelante Anne Catherine de Oliveira Silva é beneficiária de justiça gratuita, mas os fiadores Aguinaldo José da Silva e Fátima Dias de Oliveira e Silva não são. Assim, recolham os fiadores o preparo recursal, no prazo de cinco dias, por se tratar de Apelação conjunta. Após, tornem-se os autos conclusos. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora